Tribunal: TJMT
Processo: 0021090-75.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021090-75.2011.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ERVAZIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 156.854.381-68 (APELANTE), NILSON MORAES COSTA - CPF: 481.243.701-68 (ADVOGADO), GLEISSON ROGER DE PAULA COELHO - CPF: 904.684.301-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERVAZIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 156.854.381-68 (RECORRIDO), GLEISSON ROGER DE PAULA COELHO - CPF: 904.684.301-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO
–
REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO –

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NÃO CABIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA – TEMA 862/STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMA 810/STF E 905/STJ – SENTENÇA RATIFICADA.

O artigo 42, da Lei Federal n. 8.213/1991, prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho, e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, o que não ficou comprovado nos autos.

Verificada, contudo, a possibilidade de reabilitação, o benefício de auxílio-doença não cessará até que o segurado possa exercer nova atividade que lhe garanta subsistência, a teor dos artigos 60 e 62, ambos da Lei n. 8.213/1991.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de Reexame Necessário da Sentença proferida pelo Juízo da 5
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na Ação Restabelecimento do Benefício Previdenciário de Auxílio Doença c/c Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por Ervázio Francisco da Silva, contra o Instituto Nacional de Seguridade Social
–
INSS
–
,
que
julgou, parcialmente, procedente o pedido formulado na inicial, condenando a autarquia federal previdenciária ao restabelecimento do auxílio-doença ao autor, enquanto perdurar sua incapacidade laboral; pagamento das parcelas retroativas desde a data da indevida cessação, respeitada a prescrição quinquenal, e de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (id. 137395212, págs. 201 a 207).

Sem recurso voluntário (id. 137395219).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Basílio Gonçalves, manifestou-se pela ratificação da sentença (id. 144229161).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme o relatório acima explicitado, cuida-se
de Reexame Necessário da Sentença, proferida na Ação de Restabelecimento do Benefício Previdenciário de Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por Ervázio Francisco da Silva,

contra o Instituto Nacional de Seguridade Social
–
INSS
–
,

que
condenou a autarquia previdenciária ao restabelecimento do auxílio-doença ao autor, enquanto perdurar sua incapacidade laboral, pagamento das parcelas retroativas, desde a data a indevida cessação, respeitada a prescrição quinquenal, e de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (id. 137395211, págs. 201 a 207).

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Não há preliminares.

Cinge-se a questão em saber se os requisitos legais para concessão do restabelecimento do auxílio-doença, bem como para conversão para aposentadoria por invalidez foram, ou não, preenchidos.

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado: (...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Assim, o que distingue os benefícios é o fato de a aposentadoria por invalidez exigir a incapacidade total e permanente para o trabalho e ser o segurado insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto para o auxílio-doença, a incapacidade deverá ser parcial, ou total, e temporária para o exercício do seu trabalho, ou para a sua atividade habitual.

Se verificada a possibilidade de reabilitação, o benefício de auxílio-doença não cessará até que ele possa exercer nova atividade que lhe garanta a subsistência, conforme estabelecem os artigos 60 e 62, ambos da Lei n. 8.213/1991:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

(...) Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Na espécie, não há dúvidas de que a Parte Autora recebeu auxílio-doença, junto ao INSS, em razão da mencionada enfermidade, logo, ela detém a qualidade de segurada (id. 2182817).

Em caso de acidente de trabalho, como é a hipótese, para a obtenção do benefício previdenciário, não há a necessidade de comprovação de carência, conforme estabelece o artigo 26, incisos I e II, da Lei n. 8.213/1991.

O Laudo Pericial, apresentado em juízo, demonstra que a incapacidade da Parte Autora é parcial e temporária, ou seja, existe a possibilidade de reabilitação (id 137395211, págs. 112 a 115). Cita-se a conclusão do laudo pericial:

“(...) Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando apresenta capacitada laboral parcial e temporária. Não há limitação para vida independente.(...)”

Dentro desse contexto, não há como conceder a postulada aposentadoria por invalidez, já que o laudo pericial identificou a incapacidade parcial e temporária do segurado, e não total.

De outro lado, faz
jus
o segurado à percepção do benefício do auxílio-doença, nos termos dos artigos 59, 60 e 62, da Lei n. 8.213/1991.

A propósito, colha-se o escólio da doutrina especializada:

O auxílio-doença será mantido enquanto o segurado continuar incapaz para o trabalho, podendo o INSS indicar processo de reabilitação profissional, quando julgar necessário.

O beneficio continua sendo devido durante o processo de reabilitação, cessando somente ao final deste processo, com o retorno do segurado à atividade laboral.

(...) Não cessará o benefício do segurado até que este seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, for aposentado por invalidez. (Manual de direito previdenciário. Carlos Alberto Pereira de Castro, João Batista Lazzari. – 21a ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro, Forense, 2018. págs. 676/677).

Esse, aliás, é o entendimento desta Corte Estadual. Veja-se:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
–
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
–
ACIDENTE DE TRABALHO
–
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE, COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO
–
AUXÍLIO-DOENÇA
–
CABIMENTO
–
HABILITAÇÃO PARA NOVA ATIVIDADE QUE GARANTA A SUBSISTÊNCIA
–
ARTIGO 62 DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991
–
INCIDÊNCIA. Ante a constatação de incapacidade parcial e permanente com possibilidade de recuperação, o benefício de auxílio-doença não cessará até que o segurado possa exercer nova atividade que lhe garanta a subsistência, conforme estabelece o artigo 62 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991. Recursos não providos. Sentença retificada em parte. (N.U 0001015-87.2012.8.11.0038, Rel. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/02/2022, publicado no DJE 28/02/2022).

Logo, foram preenchidos, somente, os requisitos para o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, de modo que não há falar, por ora, na implantação da aposentadoria por invalidez.

Quanto ao termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário, entendo que deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

O STJ, na data de 09/06/2021, julgou o REsp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, cuja tese é a seguinte:

“O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
.”

Embora a tese faça referência ao auxílio-acidente, entendo que a razão de decidir se estende, também, ao restabelecimento do auxílio-doença, quando este havia sido concedido antes e, posteriormente, cessado.

No que concerne à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

Forte nessas razões, RATIFICO a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022